Tribunal: TJDFT
Processo: 0723042-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIDA. DEVEDORA FIDUCIÁRIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. APREENSÃO DO VEÍCULO. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIA REALIZADA PELA CREDORA. FRUSTRAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DA RÉ PARA INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO SOB PENA DE MULTA. POSTULAÇÃO DA CREDORA. COMINAÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 77, § 2o, DO CPC. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INAPLICÁVEL. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, que determinou à parte ré que indicasse o local exato em que estaria o veículo automotor, colocando-o à disposição do Juízo, ou que esclarecesse como pretende solver a inadimplência, como demonstração de boa-fé, sob pena de aplicação de multa do art. 77, §2o, do CPC. 1.1. Recurso aviado pela requerida com o intuito de reforma da decisão combatida a fim de não ser obrigada a indicar o endereço onde o veículo se encontra para que haja cumprimento da medida liminar, por ausência de previsão legal, bem como para que não arque com o pagamento da multa do art. 77, §2o, do CPC. 1.2. Em sede de contrarrazões a autora impugna a gratuidade de justiça conferida à demanda na origem.
2. Da impugnação à gratuidade de justiça. 2.1. Verifica-se que o tema da gratuidade de justiça foi apreciado por meio de decisão proferida em 19/11/20. 2.2. Ocorre que a não interposição de recurso contra tal decisão pacificou o tema. 2.3. Portanto, a presente impugnação não merece ser conhecida como tópico das contrarrazões. 2.4. Ademais, resta nítida a ocorrência de preclusão temporal consubstanciada no art. 223 do CPC, visto que a requerente optou por não interpor agravo de instrumento no momento oportuno. 2.5. Desse modo, não pode a parte, após perder o prazo legal para impugnar a decisão judicial, simplesmente provocar nova manifestação do juízo com o intuito de fazer renascer o prazo já precluso, ainda mais em sede de contrarrazões. 2.6. Fixada nessa premissa, a inexistência de insurgência oportuna por parte da autora, ora apelada, a despeito de devidamente intimada, ensejou a concordância tácita quanto à gratuidade de justiça conferida à ré, de forma que é inequívoca a preclusão quanto à faculdade de impugná-la. 2.7. No mesmo sentido, é o precedente desta Corte: “(...) Assim, a ausência de impugnação, em momento oportuno, importa na preclusão da matéria, a qual não pode ser objeto de nova discussão em fase recursal. (...) 4. Apelação conhecida e não provida.” (07256561620188070001, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 26/02/2019). 2.8. Cabia à parte demandante se insurgir quanto à referida concessão em recurso próprio, especialmente a fim de garantir o direito constitucional ao contraditório. Vê-se, portanto, que, não tendo se manifestado na via adequada, tal questão encontra-se abarcada pela preclusão lógica, não podendo se rebelar contra questões já analisadas e não impugnadas, a tempo e a modo. 2.9. Destarte, a decisão que agraciou a requerida com a gratuidade de justiça precluiu, sendo inviável a apreciação da impugnação neste momento processual e ainda mais em sede de contrarrazões. 2.10. Impugnação não conhecida.
3. Do mérito. 3.1. O art. 77 do CPC traz uma série de deveres que devem ser cumpridos pelas partes, seus procuradores e todos aqueles que de qualquer forma participem do processo, o que inclui terceiros com participação indireta no processo que tenham que contribuir - ou pelo menos não criar obstáculos - com a efetivação de uma decisão judicial. 3.2. Um dos deveres previstos na norma está o de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação (inciso IV). 3.3. Como sanção ao descumprimento desse dever, o § 2o do art. 77 do CPC prevê a aplicação de multa de até 20% sobre o valor da causa. 3.4. Na origem, verifica-se que a ação foi proposta no dia 26/06/19, tendo o magistrado deferido a liminar de busca e apreensão do veículo, adquirido em alienação fiduciária, em 23/04/20. 3.5. Antes mesmo do deferimento do pedido liminar a ré, ora recorrente, se manifestou no feito, buscando: a) o acolhimento do pedido de inépcia da inicial, a fim de que o feito fosse extinto sem resolução de mérito, b) a revogação da medida de busca e apreensão de seu veículo por ser medida excessivamente onerosa, e c) que lhe fosse oportunizada a quitação do contrato de forma menos gravosa, que não fosse por meio da apreensão de seu veículo. 3.6. Após a decisão que deferiu a liminar, o Juízo da origem entendeu pelo indeferimento do pedido de revogação da liminar eis que não teria sido apresentado qualquer fundamento que pudesse modificar a fundamentação exposta na decisão. 3.7. Em que pese terem sido expedidas decisões determinando que a requerida demonstrasse sua boa-fé processual nos autos informando onde estaria localizado o bem, incluindo a decisão combatida, não há previsão legal que a obrigue a indicar a localização do veículo (art. 5o, II, da CF). Todavia, arcará com as consequências de eventual não localização. 3.8. Além disso, no caso de não localização do bem, a parte credora poderá requerer a conversão da ação em execução (art. 4o, do Decreto Lei no 911/69).
4. O ato atentatório à dignidade da justiça é aquele que se verifica quando as partes deixam de cumprir com exatidão as decisões judiciais, que cria obstáculos de qualquer natureza à efetivação dos provimentos judiciais, ou que altera a situação de fato de bem ou direito litigioso, além de prejudicar a parte contrária e desrespeitar o Estado – juiz. 4.1. Outrossim, só é configurado o ato atentatório à justiça, quando a conduta processual exorbita a esfera do direito de ação ou de defesa, em que a parte, conhecedora da situação factível, traz aos autos situação que embaraçam as decisões judiciais, com dolo de prejudicar o andamento processual e vencer a demanda. 4.2. Analisando os autos, apesar da tentativa de localização de endereço frustrada, é possível concluir que a agravante apenas exerceu seu legítimo interesse para satisfação de seu direito. 4.3. Dessa maneira, verifica-se que é cabível o acolhimento do pleito para afastar a obrigação da demandada de indicar a localização do veículo e a multa por ato atentatório, pois estão ausentes, neste momento, as hipóteses previstas no mencionado art. 77, IV, do Código de Processo Civil. 4.4. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça: “(...) 4. Os atos atentatórios à dignidade da justiça são configurados quando a parte, por meio de comportamento comissivo ou omissivo, atrapalha, retarda, frauda, tenta fraudar ou reduz a respeitabilidade e importância social do sistema judiciário, situação não configurada nos autos. (...) 6. Apelação conhecida, mas não provida. Preliminar rejeitada. Unânime. (00063551620178070016, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 03/08/2020).

5. Agravo de instrumento provido.